Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. UM DOS CONJUGES. PENHORA. 50% DO IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO. ATO NÃO REGISTRADO NA ESCRITURA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL. CABIMENTO. CADEIA DE SUCESSÃO, NÃO DEMONSTRADA. IMPUGANÇÃO GENÉRICA. CONFISSÃO E REVELIA. EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. JUNTADA COM A APELAÇÃO. EXTEMPORÂNEOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em embargos de terceiro e impôs à embargante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Estando o feito suficientemente instruído para ser julgado, o indeferimento de prova oral desprovida de utilidade não caracteriza cerceamento de defesa.
3. “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada em sentença.” Precedente.
4. A juntada extemporânea de documentos na fase recursal, que se não qualifiquem como documentos novos, nos moldes dos artigos. 435 e 493 do CPC, impede sua análise, por configurar violação ao princípio que veda a supressão de instância.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas dos autos.
6. O registro da cláusula de sub-rogação na escritura pública, embora recomendável, não é imprescindível, devendo a parte interessada demonstrar de forma peremptória que o bem foi adquirido com recursos exclusivos.
7. A mera alegação de que o imóvel penhorado foi adquirido com recursos exclusivamente seus, decorrente de valor de bem alienado anteriormente, desprovida de lastro probatório, não autoriza a conclusão de que o imóvel objeto da penhora é bem particular, fruto de sub-rogação.
8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios será subsequentemente calculada sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa. Precedente. Não se afigurando manifestamente desproporcional a aplicação da tese ao caso concreto, há de se aplicar o precedente qualificado.
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.